Tribunal: STJ
Processo: 0014030-55.2003.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643016 - DF(2024/0177970-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF15553
SANDRO WILSON PEREIRA DOS SANTOS - SP404937
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IPI. RECOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. REVISÃO DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão referente à existência de lançamentos fiscais foi decidida com base no
acervo fático-probatório dos autos. Desse modo, a inversão do julgado implica
reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na via especial ante o óbice
da
.
Súmula 7/STJ
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 24ccbaae-1b7d-4abd-8a5e-f93406675a25

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643016 - DF(2024/0177970-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
SANDRO WILSON PEREIRA DOS SANTOS - SP404937
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IPI. RECOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. REVISÃO DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão referente à existência de lançamentos fiscais foi decidida com base no
acervo fático-probatório dos autos. Desse modo, a inversão do julgado implica
reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na via especial ante o óbice
da
.
Súmula 7/STJ
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA. contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, aplicando as Súmulas
; e
; em razão
283/STF
7/STJ
do art. 253, parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
a
RISTJ.
—
Alega a parte agravante, em síntese: i) inaplicabilidade da Súmula 283/STF
por haver impugnação específica dos fundamentos do acórdão e por vício de
fundamentação (art. 489, § 1o, II, CPC); e ii) discussão exclusivamente jurídica quanto
ao prazo prescricional (tese “5+5”), sem necessidade de reexame de provas, afastando
a
(fls. 1.055-1.064).
Súmula 7/STJ
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Documento eletrônico VDA56342201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 212bc382-652f-4fb5-8fd9-837fd4c02514

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Ao julgar a lide, o Tribunal de origem consignou (fls. 607-608):

Veja-se que na petição a Autora diz que "mesmo tendo sido beneficiada
com decisão transitada em julgado em seu favor, a Autora efetuou o
do IPI nos moldes ditados pelas Portarias MF
pagamento/recolhimento
de n°s.
e
ou seja, com os prazo reduzidos" (item 6, fl.
289/95
330/95,
05). De outro lado, o pedido da Autora é no sentido de que se
reconheça o direito em questão "nos termos da decisão judicial
transitada em julgado" em seu favor (f1.33). Ora quem paga um débito
que estava judicialmente reconhecido renuncia à coisa julgada. Fosse
diferente, o lugar de buscar o pagamento reconhecido não seria neste
processo, mas sim no juizo que reconheceu o alegado direito, o que
significa dizer que não haveria, aqui, interesse de agir. O fato é que,
como afirmado na sentença, busca-se aqui o reconhecimento de um
suposto crédito tributário recolhido indevidamente antes de 06.05.98,
que, como visto acima, está em situação de decadência.

E ainda, no julgamento de embargos de declaração, a Corte de origem
assim se manifestou sobre a matéria dos autos (fls. 770-772):

A autora propôs a presente ação em
com o objetivo de
6/5/2003
compensar o que pagou a maior a título de IPI no período de junho de
1985 a dezembro de 1988, conforme decisão judicial transitada em
julgado a seu favor em ação declaratória.
Documento eletrônico VDA56342201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 212bc382-652f-4fb5-8fd9-837fd4c02514

Referida ação declaratória foi proposta em
e sua decisão
13/05/1986
(fls. 88-97) - favorável à autora - transitou em julgado em 29/10/1993
(certidão de publicação de fl. 107).
Portanto, com a decisão judicial na ação declaratória transitada em
julgado, caberia a parte propor ação de execução ou nova ação de rito
ordinário.
Foi proposta a ação de execução pelas autoras da ação declaratória,
em março de 1994 (fl. 403), com o pedido para que fosse providenciada
a retificação de todos os lançamentos fiscais relativos ao IPI devido
pelas autoras desde o mês de competência de março de 1986 em
diante (até dezembro de 1988), adequando-os aos prazos da Portaria
47/ 80-MF (fl. 404). É de ver-se que várias petições foram
protocolizadas na referida execução para o cumprimento do julgado até
que a Fazenda confirmou que não foram encontrados lançamentos
fiscais relativos ao IPI devido pelas autoras (fl. 450).
Em razão dessa declaração, a autora alega que a Fazenda não cumpriu
a ordem judicial transitada em julgado, pois não efetuou a readequação
de seus lançamentos fiscais, razão pela qual propõs a presente ação
com o objetivo de compensar o que recolheu indevidamente.
O pedido constante da petição inicial da execução (fls. 403-405) é para
que fossem retificados os lançamentos fiscais. Como a autora pagou o
IPI nos prazos fixados nas Portarias MF
e
não
289/1985
330/1985
houve lançamento fiscal, o que implica na inexistência de processo de
execução com a pretensão de repetição de indébito ou compensação.
Não há de se falar em readequação de lançamentos fiscais que não
existiram.
Assim, com o trânsito em julgado da decisão proferida na ação
declaratória surgiu o prazo decadencial, de cinco anos, para a autora
buscar a repetição de
do seu direito.
indébito/compensação
[...]
Ademais, ainda que se considere que a ação de execução interrompeu
o prazo prescricional, a petição da Fazenda com a informação de que
não foram encontrados lançamentos fiscais das autoras (fl. 450) data de
e a autora propôs a presente ação apenas em 2003.
6/12/1995,

Esclareceu, ainda, em julgamento segundo embargos de declaração (fls.
809-810, grifo nosso):
Documento eletrônico VDA56342201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 212bc382-652f-4fb5-8fd9-837fd4c02514

Conforme acima transcrito, o acórdão entendeu que a autora, com base
na sentença transitada em julgado, poderia propor ação de execução ou
nova ação de rito ordinário. Como optou pela execução do julgado, ao
fazê-lo, deveria seguir o seu trâmite até o fim, para obter a suposta
revisão do lançamento — digo suposta, porque a própria existência dos
lançamentos é duvidosa, haja vista que, conforme consta do voto, o
pedido constante da petição inicial da execução (fls. 403-405) é para
que fossem retificados os lançamentos fiscais. Como a autora pagou o
IPI nos prazos fixados nas Portarias MF
e
não
289/1985
330/1985
houve lançamento fiscal, o que implica na inexistência de processo de
execução com a pretensão de repetição de indébito ou compensação.
Não há de se falar em readequação de lançamentos fiscais que não
existiram.

Verifica-se que a questão referente à existência de lançamentos fiscais foi
decidida com base no acervo fático-probatório dos autos. Desse modo, a inversão do
julgado implica reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na via
especial ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 212bc382-652f-4fb5-8fd9-837fd4c02514

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.643.016 / DF
Número Registro: 2024/0177970-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00140305520034013400 140305520034013400 200334000140313
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA
ADVOGADOS : OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF15553
SANDRO WILSON PEREIRA DOS SANTOS - SP404937
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA
ADVOGADOS : OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF15553
SANDRO WILSON PEREIRA DOS SANTOS - SP404937
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56935961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:51
Código de Controle do Documento: c3428b26-6229-44cb-8753-fc8be2831ddb

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:51
Código de Controle do Documento: c3428b26-6229-44cb-8753-fc8be2831ddb